Tribunal: TJSP
Processo: 2070453-49.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE PROCESSUAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
1. Pedido de concessão de gratuidade processual indeferido. Não demonstrada a hipossuficiência financeira. Documentação insuficiente a indicar a necessidade do benefício.
2. Agravo desprovido. Decisão mantida.